Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704718-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARES. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CABÍVEL. CÁLCULOS JUSTIFICADOS. COBRANÇA DE VALOR PELA INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO. NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os procedimentos de apuração administrativa e recuperação de valores por irregularidades nas unidades consumidoras são definidos por Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 2. No caso, é possível concluir que o autor alterou o medidor de energia. O acervo probatório indica de forma clara a ocorrência de fraude. Não houve nenhuma irregularidade no procedimento administrativo de averiguação ou na perícia judicial que justifique a anulação do caso. 3. A concessionária de energia demonstrou cálculo no qual a cobrança de R$ 137.410,46 foi justificada. O valor é compatível com os critérios definidos pela legislação aplicável. O montante requerido foi confirmado pela perícia judicial, que também justificou de forma detalhada os cálculos realizados. 4. O art. 131 da Resolução 414 da ANEEL prevê a recuperação de receita caso seja necessária a inspeção de equipamentos para verificação de irregularidades. 5. Enquanto concessionária de serviço público, os atos da empresa ré exigem a presença dos cinco requisitos básicos de um ato administrativo: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Vale dizer: a ausência de qualquer um desses elementos inválida o ato praticado. 6. No caso, o consumidor não solicitou perícia técnica do equipamento e as únicas diligências relevantes para a resolução do caso foram as inspeções presenciais indicadas. As diligências foram de baixa complexidade e não justificam a cobrança do valor indicado. De outro lado, a ré não indicou de forma clara que diligências justificariam a cobrança do valor de R$ 4.166,44 pela inspeção técnica. Falta motivação idônea ao ato de cobrança, fato que justifica sua invalidação. A sentença deve ser mantida. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma, ademais, que o acórdão diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJSP e pelo STJ, deixando de indicar, todavia, a qual dispositivo legal teria o órgão julgador dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não dá azo ao seguimento do recurso, ainda, a interposição lastreada na divergência jurisprudencial, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012